Tribunal: TJPA
Processo: 0810371-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810371-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL HENRIQUE SOARES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR TER SE FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS EXTRA AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Restou evidenciado que os autos da respectiva execução penal continham cópias de ofício da SEAP, de nota de culpa de inquérito policial (devidamente assinada pelo agravante), da íntegra de procedimento disciplinar penitenciário e do espelho do INFOPEN, documentos que eram do conhecimento da defesa e suficientes à comprovação de que o apenado
estava sendo investigado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II, do CP, pelo qual foi preso em flagrante em 21/11/2020. Logo, não há que se falar em inobservância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, e tampouco em fundamentação extra autos, mostrando-se imperiosa a manutenção da
r. decisum
. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

14ª Sessão Ordinária do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência no dia 14/12/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por DANIEL HENRIQUE SOARES (
ID – 6478908
), inconformado com decisão proferida pelo MM. juízo da
Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém (
ID – 6478913
), que reconheceu a prática de falta grave, determinou a regressão dele ao regime semiaberto, revogou 1/3 do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinar e declarou a sua situação como de mau comportamento por 12 (doze) meses.

Nas razões recursais, o agravante alega que o juízo
a quo
baseou a
r. decisum
exclusivamente em consulta ao sistema de acompanhamento processual, cujo documento não consta dos autos, razão pela qual requer a anulação da aludida decisão, por inobservância aos princípios do devido processo legal e do contraditório, bem como do art. 155
[1]
, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (
ID – 6478912
), o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em 19/04/2021, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (
ID – 6479765
).

Em 19/10/2021, o 1º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente agravo (
ID – 6791709
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
.

[1]

Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Pleiteia o agravante unicamente a anulação da decisão recorrida, por suposta inobservância aos princípios do devido processo legal e do contraditório e ao art. 155
[1]
, do CPP. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Em análise detida dos autos da Execução Penal nº 013179-68.2018.8.14.0401, verifico que o agravante estava cumprindo pena privativa de liberdade no regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, desde o dia 24/03/2020, quando foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, em 21/11/2020.

Na esteira do que dispõe o art. 52, da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal
[2]
), a prática de crime doloso constitui falta grave e sujeita o preso provisório ou condenado ao regime disciplinar diferenciado, sem prejuízo da sanção penal. Outrossim, de acordo com o art. 118, I
[3]
, da LEP, poderá, ainda, a execução da pena ficar sujeita à forma regressiva.

Pois bem.

No que tange à alegação de ter a decisão agravada se baseado unicamente em elementos extra autos, aos quais a defesa não teve oportunidade de se manifestar, digo que não procede, pois,
em 23/11/2020, foi juntado aos autos da referida execução penal, cópia de ofício da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP)
, informando que o agravante encontrava-se custodiado em razão da incursão na prática delitiva suso mencionada,
além da nota de culpa do respectivo inquérito policial (IPL nº 00002/2020.100806-0)
, devidamente assinada pelo recorrente.

Nessa perspectiva, é imperioso destacar que basta a simples ocorrência do fato tido como criminoso para que seja possível o reconhecimento da falta grave. É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Falta grave. Descumprimento das condições impostas no regime aberto e prática de novo crime. Condutas que se enquadram na LEP, art. 50, Ve art. 52, caput. Inexigência de trânsito em julgado do novo delito
. Exegese da Súmula/STJ, nº 526. Regressão ao regime gravoso. DESPROVIMENTO.”
(TJ/SP, EP 0000401-34.2021.8.26.0496, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Eduardo Abdalla, j. 31/05/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO.
REGIME ABERTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE ACERTADO. RECURSO DESPROVIDO.

-
Tendo ocorrido a prática de novo delito, não é necessário que a sentença condenatória transite em julgado, bastando a simples ocorrência do fato tido como criminoso para que seja possível o reconhecimento da falta grave
- Recurso improvido.”
(TJ/MG, AGEPN 5275803-82.2020.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrade, j. 04/11/2020) (grifo nosso)

Ademais,
em 03/12/2020, foi igualmente juntado aos autos da respectiva execução penal a íntegra do Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) nº 553/2020
, objetivando apurar a falta disciplinar cometida pelo agravante (prática de crime doloso), do qual este foi notificado e intimado, contendo especialmente o termo de interrogatório do mesmo, onde ele confirmou ter sido preso em 21/11/2020 pela suposta prática de roubo,
e, ainda, o espelho do INFOPEN
, com a completa movimentação carcerária dele, suficientes para a configuração da falta grave e aos quais a defesa foi cientificada para se manifestar em momento adequado.

Portanto, vê-se que os autos de execução penal continham documentos que, à época, comprovavam que o apenado, ora agravante, estava sendo investigado pela prática da conduta delitiva do art. 157, §2º, II, do CP, de modo que não há que se falar inobservância aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório ou tampouco em fundamentação extra autos, e, via de consequência, anulação da decisão recorrida por ilegalidade.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 155
. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

[2]

Art. 52
. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave (...)

[3]

Art. 118
. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Belém, 14/12/2021